Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725644-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL NA SEARA DELITIVA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE NATUREZA DIVERSAS. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos, tais como as imagens captadas no dia da prisão em flagrante dos réus e os laudos periciais. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, inexistindo nos autos evidência de que eles teriam a intenção de incriminar e prejudicar os denunciados ou de que algum elemento probatório teria sido forjado em seu desfavor, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar totalmente procedente a pretensão punitiva estatal. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder dos réus eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Compete à Defesa o ônus probatório sobre o desconhecimento do réu a respeito da origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder. É suficiente para a existência do dolo na apropriação de coisa achada que o agente deixe de observar o prazo prescrito em lei para restituí-la ao proprietário ou entregá-la à autoridade competente (Acórdão 1606880, 00041537120188070003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022), sendo que inexiste nos autos prova capaz de refutar a propriedade do bem invocada por terceiro na Comunicação de Ocorrência Policial que noticia o seu extravio. A avaliação desfavorável de circunstância judicial baseada em fundamentação razoável, idônea e respaldada por precedentes jurisprudenciais deve ser mantida. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser mantido no caso, porquanto a Juíza singular aponta outros elementos concretos existentes nos autos para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas. Inviável o pedido de redução da pena de multa, uma vez que fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Diante do quantum das penas cominadas, de tipos diversos, bem como da primariedade do réu, a pena de detenção deverá ser cumprida no regime inicial aberto, enquanto que a pena de reclusão deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto, o que atende ao previsto no artigo 33, caput, e § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal. Nos termos do enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Defende que as filmagens feitas pelo policial civil não comprovam o delito. Sustenta que, ainda que a palavra dos policiais possa contribuir com a imposição de decreto condenatório, faz-se necessário a existência de outros elementos de prova judicializados para manter hígida a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015